Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-62.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007859-62.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), LUCYLENE DANTAS DE ARAUJO - CPF: 804.896.131-87 (EMBARGANTE), ALESSANDRA HELENA BORGES DA SILVA - CPF: 730.950.791-68 (EMBARGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em cumprimento de sentença, mantendo a constrição judicial realizada e afastando as alegações de nulidade da intimação e de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado quanto: (i) à alegada necessidade de intimação pessoal da devedora, nos termos do art. 513, §4º, do CPC; (
ii
) ao pedido subsidiário de devolução do prazo para pagamento voluntário; (
iii
) à análise
da impenhorabilidade dos valores constritos; e (
iv
) à aplicação da tese da nulidade de algibeira.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela preclusão da alegação de nulidade, ausência de demonstração de prejuízo e inexistência de prova pré-constituída apta a comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. A pretensão da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O prequestionamento ficto encontra-se assegurado pelo art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados. Os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
à
Agravo de Instrumento
, a fim de manter
a decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em
C
umprimento de
S
entença.

A embargante alega a ausência de manifestação
sobre
a necessidade de intimação pessoal da devedora, nos termos do art. 513, §4º, do CPC
,
omissão quanto ao pedido subsidiário de devolução do prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
,
contradição na análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados

e inadequada aplicação da tese da “nulidade de algibeira”.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 278, 282, 513, §§2º e 4º, 523, caput e §1º, 525, 803, II e parágrafo único, 833, IV e X, 854, §3º, I, e 1.022, I e II, todos do CPC, bem como do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões no Id n. 362605381.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro material no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
uma vez que o aresto
deixou de apreciar teses relacionadas à necessidade de intimação pessoal prevista no art. 513, §4º, do CPC, ao pedido subsidiário de devolução de prazo para pagamento voluntário, bem como à alegada impenhorabilidade dos valores constritos.

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Quanto à alegação de nulidade da intimação, o acórdão foi expresso ao consignar:

“A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC. O comparecimento da parte sem suscitar o vício convalida o ato processual.”

Também restou consignado:

“A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 282 do CPC).”

No tocante à impenhorabilidade, o acórdão igualmente enfrentou a matéria ao concluir que:

“A impenhorabilidade de valores depende de prova da origem da quantia, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.”

E mais:

“No caso, as matérias suscitadas demandam dilação probatória, especialmente quanto à alegada nulidade da intimação e à natureza dos valores constritos, o que afasta o cabimento da via eleita.”

Como se observa, o acórdão embargado apreciou de maneira suficiente os fundamentos necessários à manutenção da decisão agravada, tendo concluído pela preclusão da alegação de nulidade e pela ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A pretensão da embargante, na verdade, consiste em rediscutir o mérito do julgado e obter conclusão diversa daquela adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pela parte não configura omissão ou contradição.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam ao fim exclusivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026